Tribunal: STF
Processo: HC 196080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto, advogado, em benefício de Ícaro José da Silva Pinto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 634.637/AC.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 15.8.2020, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), nos arts. 304, 305, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro (deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima; afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída; conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool; participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada) e no art. 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo).
     Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “DA IMPUTAÇÃO 
    Do racha, do homicídio e dos crimes diretamente conexos.
    Na manhã do dia 06 de agosto de 2020, por volta das 06h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete, nesta cidade, no sentido bairro-centro (norte-sul), os denunciados, na direção de veículos automotores, livres e conscientes, após acordo prévio, ainda que tácito, faziam entre si uma perigosa disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente, desenvolvendo excessiva velocidade, absolutamente incompatível com as condições de tempo e lugar – local considerado perímetro urbano e com trânsito de veículos e pessoas, mesmo naquele horário, colocando em risco a segurança própria e alheia. 
    O primeiro denunciado, Ícaro José da Silva Pinto, dirigia o veículo marca BWM, modelo 328I 3A51, ano modelo 2012, cor azul, placa OOH-0328. O segundo denunciado, Alan Araújo de Lima, dirigia o veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, ano modelo 2013, cor branca, placa OBR 8066. 
    A disputa automobilística teve início após o imóvel nº 3304 daquela avenida, cujo sistema de segurança (CFTV) flagrou os denunciados numa velocidade compatível com a via, primeiramente passou o segundo denunciado na velocidade calculada de 30,74 Km/h, e depois o primeiro denunciado na velocidade calculada de 46,44 km/h, já iniciando sua perseguição ao segundo. 
    Numa via urbana, cujo limite máximo de velocidade é de 40km/h, na qual já se apresentava considerável movimento de pessoas e veículos, pelo imóvel nº 2826 (Drogaria Ultra Popular), sempre à frente, o segundo denunciado cruzou com a velocidade calculada de 93,71 km/h, enquanto seu desafiante, o primeiro denunciado, passou com a velocidade calculada de 99,22 km/h. 
    Os dois denunciados, agindo assim, conduzindo seus potentes veículos, com excessiva velocidade, agiam com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave e fatal resultado, tendo a plena consciência da alta probabilidade de isso ocorrer, ocasião em que, nas proximidades da confluência da Rua Severina Maria de Souza e Silva com aquela avenida, no afã de ultrapassar o segundo denunciado, que até então ‘ganhava’ o perigoso jogo, o primeiro denunciado deliberadamente acelerou seu veículo, alcançando uma impressionante velocidade calculada de 151,77 km/h, realizando, então, uma manobra evasiva à direita, invadindo parte da ciclo faixa, iniciando em seguida movimento para a faixa de trânsito, quando então atingiu violentamente o veículo, uma motoneta, que era conduzida regularmente pela vítima JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, 30 anos de idade, provocando sua morte. 
    Como resultado da violenta colisão, a vítima foi jogada contra o para-brisa do veículo do primeiro denunciado e arremessada a uma distância de 74,50m (setenta e quatro metros e cinquenta centímetros) do ponto de choque, e seu veículo foi arrastado pelo primeiro denunciado por uma distância de 130,30m (cento e trinta metros e trinta centímetros). 
    A jovem vítima sofreu lesões gravíssimas, que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida no próprio local do acidente, alguns minutos após a colisão, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 151/153, e em seu anexo fotográfico. 
    Concluíram os i. peritos: ‘que a causa motivadora do evento foi a conduta irregular do condutor de V2 (BMW 328I), de placa OOH-0328, por transitar em velocidade de 151,77 km/h (111,77km/h acima do limite máximo estabelecido para a via) e por não atentar às condições de tráfego reinantes a sua frente, vindo a colidir e causar a morte de JOHNLIANE PAIVA DE SOUZA no local da ocorrência’.
    Sem qualquer sentimento de solidariedade, sem prestar socorro à vítima ou acionar as autoridades, o primeiro denunciado empreendeu fuga do local, conduzindo seu veículo, por rota secundária, até a Rua Buenos Aires, estacionando próximo ao imóvel nº 20, a quase 2 Km de distância do local do homicídio. Trata-se de um logradouro de pouco movimento, localizado por trás da Academia Blue Fit, no qual o primeiro denunciado, consciente do crime cometido, tentou esconder o veículo. Enquanto isso, a vítima agonizava no asfalto da Av. Antonio da Rocha Viana, falecendo antes do socorro médico.
      Consciente do mal feito, o segundo denunciado ainda retornou ao local, mas não partiu dele o chamado ao CIOSP, evadindo-se em seguida. 
    Informam os autos que os dois denunciados tinham participado de uma festa, no Bairro Raimundo Melo, num buffet, que teve início na noite anterior (05/08/2020) e que se estendeu por toda a madrugada, local no qual o primeiro denunciado fez a ingestão de bebida alcoólica. No alvorecer do dia, saíram os dois denunciados do local, no mesmo horário, conduzindo seus veículos, como mostram os vídeos e fotografias acostados aos autos. Neste mesmo momento, a vítima já tinha iniciado seus afazeres domésticos, aprontando-se e saindo com seu veículo, em direção ao seu trabalho, sem saber que vivia seus últimos momentos de uma jovem trabalhadora, a qual era responsável pelo sustento da mãe. 
    O segundo denunciado concorreu de qualquer forma para o resultado morte, eis que, ao aceitar a disputa – acordo tácito –, acelerando seu veículo, como também fazia o primeiro denunciado, não permitiu a ultrapassagem, fazendo-se ali o vínculo subjetivo. Um instigava o outro. Se o segundo denunciado tivesse mantido seu veículo no limite permitido da via, deixando que o primeiro lhe ultrapassasse, a disputa não teria ocorrido e, consequentemente, JONHLIANE ainda estaria em busca de seus sonhos. 
    A vítima foi morta por ocasião de absoluta surpresa de sua parte, eis que conduzia seu veículo ordeiramente, na faixa direita da via, destinada aos veículos mais lentos, quando sofreu o violento abalroamento que lhe tirou a vida. Assim, os denunciados agiram com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
    Como já narrado acima, os denunciados, na condução de seus veículos, na ocasião do fato, deixaram de prestar qualquer socorro à vítima, tendo empreendido fuga do local, evadindo-se da cena do crime. 
    Conforme já dito, os denunciados participaram de uma festa que iniciou na noite anterior, permanecendo nela até o raiar do dia 06, durante a qual o primeiro denunciado ingeriu bebida alcoólica, como bem relatado por testemunhas, assim, o primeiro denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que no interior do veículo do primeiro denunciado, foram encontradas latas de cerveja. 
    A fuga dos denunciados impossibilitou a realização de exame de dosagem alcoólica e substâncias de efeitos análogos, afastando-se eles do local do fato, para fugir à responsabilidade penal. 
    Importante consignar, que o resultado morte – homicídio com dolo eventual – neste caso específico, não absolve o ‘racha’ praticado pelo denunciados, haja vista o longo percurso realizado durante a perigosa disputa, posto que entre o trajeto do imóvel nº 3304, aonde se iniciou a disputa, passando pelo imóvel de nº 2826, até o local da colisão fatal, os denunciados expuseram a perigo inúmeras vidas, pois o fluxo de pedestre e veículos era considerável, infringindo eles diversas regras do trânsito daquela via, notadamente, o excesso de velocidade. 
    Constataram os i. peritos que, durante o trajeto, os denunciados, na condução de seus veículos, realizaram seguidas trocas de faixa de tráfego em local proibido (local com divisão de faixa com linha contínua), conseguindo, assim, manter velocidade superior à máxima permitida e incompatível com a segurança do local. 
    Informam, ainda, os autos, que o segundo denunciado utilizava veículo que ao motor foi adicionado equipamento que lhe permite ganho de potência, conhecido como SISTEMA COLD AIR INTAKE.
      Perigo para a vida ou saúde de outrem 
    Naquelas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados expuseram a vida de terceiros a perigo direto e iminente, não importando se seus passageiros concordaram ou não com essa exposição, eis que a integridade física é indisponível e irrenunciável.
    Ocorre que o primeiro denunciado trazia no banco de passageiro a pessoa de HATSUE SAID CARUTA TANAKA, enquanto que o segundo denunciado trazia como carona a pessoa de EDUARDO ANDRADE VICTOR DE PAIVA. 
    Levando essas pessoas como carona, empregando nos veículos excessiva velocidade, numa eventual colisão com elementos como um poste, uma árvore ou caminhão, ou ainda em caso de um capotamento, os denunciados provocariam sérios danos físicos ou até mesmo tirariam a vida de seus passageiros. 
    DA MATERIALIDADE E DO INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA 
    A materialidade se mostra evidente pelo Laudo Cadavérico (fls. 151/153), Laudo Pericial Criminal nº 1119/2020, Laudo de Veículo a Motor (fls. 219/221), Relatório de Investigação Criminal (fls. 167/208) e pelos depoimentos testemunhais, onde também repousa o indício suficiente de autoria” (fls. 2-6, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Acre, que denegou a ordem, nos termos da ementa a seguir:
     
    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Omissão de socorro. Embriaguez ao volante. Participar de disputa na direção de veículo automotor em via pública. Ação Penal. Trancamento. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa. Impossibilidade. 
    - A conduta descrita na Denúncia e atribuída ao paciente configura, em tese, os tipos penais a ele imputados, devendo ser afastados os argumentos de atipicidade e ausência de justa causa, com fundamento no quais ele pretende o trancamento da Ação Penal.
    - O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitido quando a falta de justa causa para a instauração daquela é evidente, com dispensa de qualquer exame do conjunto fático ou probatório.
    - Habeas Corpus denegado” (fl. 1, e-doc. 7).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 634.637 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2020, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “os crimes dos arts. 132 do CP e 304 do CTB são delitos de perigo e, em havendo a consecução de um resultado danoso junto à conduta deverá incidir apenas o delito danoso (mais grave). (…) A mesma compreensão se estende para a tipificação do delito do art. 132 do CP, de natureza subsidiária junto aos crimes de dano. Assim, tendo havido resultado danoso o princípio da subsidiariedade impede a imputação dos crimes citados, sob pena de overcharging (excesso acusatório)” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o delito do art. 304, do CTB, se constitui em crime impossível no caso concreto e enseja a atipicidade da conduta por mais esse viés. A vítima infelizmente veio a óbito poucos minutos depois da colisão, não havendo tempo hábil para eventual locomoção até o pronto socorro mais próximo. É hipótese de morte instantânea para efeito de se aferir possível violação ao bem jurídico protegido pelo art. 304 do CTB (vida e integridade física da vítima)” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Pretende “o trancamento da ação penal pela atipicidade das condutas tipificadas nos artigos 132 do CP, 304 e 305, ambos do CTB, vez que para o trancamento da ação penal pressupõe, de forma clara e indiscutível, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria. Precedentes do STF - HC 85066, HC 86583, HC 90187, RHC 93853, HC 94752”  (fl. 12, e-doc. 1). 
    Assevera que “as circunstâncias decorrentes de um fato – por exemplo, morte e disputa automobilística –, isoladamente, não podem qualificar o elemento subjetivo da conduta do agente como dolo eventual. Assim, ausente prova segura de que o acusado agiu com dolo eventual, ou seja, de que ele tenha previsto o resultado morte da vítima como possível e previsível, e agido de modo a aceitar o risco de produzi-lo, impositiva a desclassificação da conduta imputada como homicídio qualificado consumado para outra prevista como crime diverso da competência do Tribunal do Júri” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Assinala que, “apesar de toda a conjuntura dos fatos, não se pode responsabilizar o paciente pelo evento morte da vítima, de forma dolosa, quando não aquiesceu conscientemente para a produção do resultado morte. Até porque, obviamente o paciente não conduzia o veículo com dolo eventual ‘homicida’, tampouco desejava suicidar-se” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Argumenta “que a subsistência do dolo eventual é incompatível com a qualificadora prevista no inciso IV, do parágrafo 2º, do art. 121 do CP, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “A – a concessão da liminar, a fim de que se impeça a realização da continuação da audiência de instrução e julgamento, já agendada para o próximo dia 12/01/2021, suspendendo o andamento da ação penal até o julgamento do mérito deste writ; B - no mérito, confirmando-se a liminar, requer que o processo permaneça suspenso, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para que: 1 - seja reconhecida a atipicidade dos crimes dos arts. 132 do CP e 304 do CTB, seja porque subsidiários ao crime de dano previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, ou naquele previsto no art. 308, § 2º, CTB, seja porque o crime do art. 304 no caso concreto (morte instantânea da vítima) se afigura crime impossível (art. 17 do CP; 2 - seja reconhecida a atipicidade do crime do art. 305 do CTB; 3 - seja reconhecida a desclassificação da conduta imputada como homicídio qualificado consumado para o delito previsto no artigo 308, § 2º do CTB, determinando-se o processamento da causa perante o Juízo criminal comum, eis que a denúncia não descreve elemento caracterizador de dolo eventual, consistente na aceitação do resultado; Subsidiariamente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para afastar a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º do art. 121 do Código Penal” (fl. 28, e-doc. 1). 
    6. Em 23.12.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho: 
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 12). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. No voto condutor do Habeas Corpus n. 1001963-27.2020.8.01.0000, o Relator, Desembargador Samoel Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre, assentou:
    “Como foi relatado, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso IV, 132, do Código Penal e 304, 305, 306 e 308, do Código de Trânsito Brasileiro, originando a Ação Penal nº 0005732-57.2020.8.01.0001. A Denúncia foi recebida e a resposta à acusação foi apresentada. 
    Trancamento da Ação Penal 
    (…). A Denúncia foi recebida no dia 23 de setembro 2020 e não houve insurgência por parte do paciente. Na resposta à acusação o paciente suscitou argumentos idênticos aos aqui expostos. Na sua Decisão o Juiz singular consignou: 
    ‘2. Atipicidade dos crimes imputados na denúncia
    Examinando o feito, verifico que as alegações contidas na resposta escrita (pp. 635/652 e 810/832) não merecem guarida, uma vez que a denúncia oferecida pelo Ministério Público encontra-se perfeitamente de acordo com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, visto que contém a qualificação do acusado, a exposição do fato criminoso, com as circunstâncias do crime, a classificação do delito, o rol de testemunhas e a individualização da conduta dos denunciados. 
    As condutas descritas na denúncia, ao menos em tese, constituem fatos típicos e não destoam do que foi apurado no inquérito policial. 
    Não há, portanto, falar em atipicidade do delito, nesse momento antes da instrução, tendo em vista ainda que a decisão de pp. 271/274, em juízo prévio de admissibilidade da peça acusatória, verificou estar a denúncia de acordo com o disposto no art. 41 do CPP, bem como não vislumbrou qualquer óbice ao seu exercício, principalmente considerando as situações previstas no art. 395 e 397 do CPP. 
    Desta forma, por ora, afasto a preliminar de atipicidade dos delitos apresentados pela Defesa dos acusados, reavaliando-a na decisão que encerrará o sumário de culpa’. 
    Os fatos descritos na Denúncia, em tese, tipificam os crimes imputados ao paciente. Ele pretende que em sede de Habeas Corpus seja examinado o conjunto fático probatório, para fazer valer a sua versão para o ocorrido. 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 62437, de Santa Catarina, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro, decidiu: ‘O trancamento da ação penal, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade’. (…).
    Assentado o caráter excepcional da medida pretendida pelo paciente, deve ser dito que a narrativa contida na Denúncia configura, em tese, os crimes a ele imputados, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 8.556, do Rio de Janeiro, decidiu: ‘Não se admite o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa, se esta se baseia em Denúncia contendo indícios razoáveis de crime em tese e de sua autoria. O Habeas Corpus não é meio adequado para apreciar aspectos que envolvam o exame do conjunto probatório’.
    Portanto, o exame desse argumento do paciente tem como pressuposto o exame do conjunto probatório, inadmissível nesta sede. A propósito, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus nº 427.574-3/3, decidiu: ‘Somente é viável o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa no Habeas Corpus, cujo rito é de caráter sumário, se esta falta for perceptível ictu oculi, patente e evidente sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório’. 
    A hipótese dos autos não contém esses pressupostos. Consigno mais uma vez, que a Denúncia foi recebida no dia 23 de setembro de 2020 e o paciente não se insurgiu contra esse ato processual. 
    Nova definição jurídica para os fatos 
    O paciente argumenta que ‘ausente prova segura de que o acusado agiu com dolo eventual, ou seja, de que tenha previsto o resultado morte da vítima como possível e previsível, e agido de modo a aceitar o risco de produzi-lo, impositiva a desclassificação da conduta imputada como homicídio qualificado consumado para outra prevista como crime diverso da competência do Tribunal do Júri’. Acrescenta que ‘do que consta na inicial acusatória, claramente inexiste enquadramento de homicídio doloso, ainda que na modalidade eventual, pois não se inseria o evento morte na esfera de aceitação de resultado provável no desenrolar dos fatos descritos’ (sic). Defende que a sua conduta se insere na figura prevista no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro. 
    O argumento do paciente pressupõe o exame aprofundado de provas, o que não é permitido em Habeas Corpus. Importa dizer que a Denúncia descreveu, em tese, o tipo que lhe foi imputado, afastando a figura típica por ele pretendida, pelo menos nesta sede. 
    Incompatibilidade do dolo eventual com a figura descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal 
    O paciente pretende que seja afastada a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, dizendo que ela é incompatível com o dolo eventual. 
    O exame desse argumento exige o exame aprofundado da prova nesta sede, quando sequer a instrução da Ação Penal proposta contra o paciente foi iniciada. É essa a sede própria para examinar a existência ou não de dolo na conduta do paciente. O Habeas Corpus não é a via adequada para tal finalidade. 
    Não vejo presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 648, do Código de Processo Penal, que caracterizam o constrangimento ilegal. 
    Com essas considerações, denego a Ordem. 
    É como voto” (fls. 2-13, e-doc. 7).
    10. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    11. O contorno fático delineado nos autos demonstra ser idônea a fundamentação pela qual se concluiu ser prematuro o trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com a devida dilação probatória.
    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. (…). 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDER